Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.
Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pela autora, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência deve ser deferida.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se adequada a concessão da liminar para determinar que a operadora autorize a internação indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente de caução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA - CPF: 706.687.601-68 (AGRAVADO), APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.793.941-20 (AGRAVADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE
ATENDIMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pela autora, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o,
caput
e art. 6o,
caput
), a tutela de urgência deve ser deferida.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se adequada a concessão da liminar para determinar que a operadora autorize a internação indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente de caução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001502-76.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueir
a, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1000139-24.2020.8.11.0010 ajuizada por
LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência vinculada na inicial, para determinar que a ora agravante autorize/custeie a prestação do serviço de
Home Care
à autora/agravada
“nas exatas condições estabelecidas pelo médico responsável pelo seu tratamento, incluindo todos os medicamentos, insumos e profissionais capacitados”
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias.

Consta que a agravada (idosa) foi diagnosticada com Alzheimer, além de tratar-se de pessoa cardiopata, com uso de marca-passo, acometida de câncer renal, nódulo pulmonar, com vários históricos de acidente vascular encefálico, atualmente encontra-se acamada com atrofia nas mãos e pés, se alimentando e sendo medicada por meio de sonda naso-enteral.

A agravante afirma ser instituição privada de prestação de serviços de saúde, regida, portanto, pelas Leis no 9.656/98, pela Resolução Normativa no 428/2017, bem como pela Lei no 9.961/00, que instituiu a Agência Nacional de Saúde, órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde.

Ressalta que não há obrigação legal e sequer contratual de arcar com o custo de procedimentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde, no caso o serviço de
Home Care
, disponibilizando profissionais especializados, insumos, equipamentos, etc.

Destaca, ademais, que não se trata de tratamento de urgência/emergência, carecendo, pois, dos elementos necessários à concessão da tutela pelo juízo de primeiro grau.

Com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata cassação da medida de urgência deferida; bem como, em caráter subsidiário, requer determinação para que a agravada preste caução, nos termos do art. 300, §1o do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora na data de 12.02.2020 [id.33328489].

A agravada ofertou a contraminuta no id. 36135499, a qual refuta
in totum
os argumentos lançados.

Preparo recolhido consoante Id. 32543492.

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
LUZIA FAUSTINO NOGUEIRA
, ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
no.
1000139-24.2020.8.11.0010
,
em face da
unimed RONDONÓPOLIS -

cooperativa de trabalho médico
, objetivando a obrigatoriedade da requerida, aqui agravante, em prestar o serviço de
Home Care
a agravada.

A agravada defende que após a indicação médica para o referido tratamento, a requerida/agravante negou atendimento, sob o argumento de que o plano de saúde da idosa não possui cobertura contratual para este tipo de serviço, tendo oferecido à idosos serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e visita quinzenal de um enfermeiro, contudo, com a participação em 30% (trinta por cento) da beneficiária, conforme documentos colacionados aos autos.

Todavia, afirma que os familiares não estão conseguindo suportar os gastos despendidos com o seu tratamento, razão pela qual, diante da atitude arbitrária da requerida, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que fosse determinado, imediatamente, que a requerida preste serviço de
Home Care.

Em análise do feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...)

Desta forma, resta demonstrada a necessidade de ser respeitado todo o tratamento prescrito pelo médico, quando solicitou o serviço Home Care, tendo em vista a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida não seja concedida liminarmente, diante do quadro clínico da autora.

Diante do exposto,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
reinvindicada, para o fim de determinar que a ré autorize/custeie a prestação de serviço à autora, nas exatas condições estabelecidas pelo médico responsável

pelo seu tratamento, incluindo todos os medicamentos, insumos e profissionais capacitados, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 30 (trinta dias)"
[id. 28382509 – ação de origem].

Pois bem. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

O serviço
Home Care
não é um simples tratamento domiciliar, ele se assemelha à internação hospitalar, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, tal como se naquele ambiente estivesse, e esse tipo de tratamento apresenta como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela operadora do plano, além de reduzir risco com infecção.

Logo, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente.

Nesse sentido, o STF firmou entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (...)3. De acordo com a orientação jurisprudencial

do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde

ou a vida do segurado.4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Ag n. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ. Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/04/2014)

Todavia, de uma análise dos autos, verifica-se tratar-se de paciente idosa, com 86 (oitenta e seis) anos, portadora de Alzheimer, cardiopata, possui marca-passo, além de ser acometida de câncer renal, nódulo pulmonar, com histórico de acidente vascular encefálico e outras intercorrências patológicas que a impossibilitam de andar, se alimentar, com indicação de implantação de assistência domiciliar 24 horas por profissionais capacitados, conforme declaração médica, acostada no id. 28354449 – autos de origem.

Desse modo, correta a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para determinar que a empresa requerida autorize/custeie a prestação de serviço à autora, nas exatas condições estabelecidas pelo médico responsável pelo seu tratamento.

A propósito, segue julgados da Terceira e Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência deve ser deferida.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011977-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU À RÉ A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - “HOME CARE” – EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado pelo paciente conveniado a existência de expressa indicação médica para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição.”
(N.U 1018764-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Quanto à pretensão da agravante de que seja prestada caução, razão não lhe subsiste, isso porque, no caso em exame, a operadora do plano de saúde deve oferecer o tratamento médico à agravada, independentemente de caução, visando assegurar um bem maior, a vida.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico, até mesmo no caso de doença preexistente. A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de emergência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se adequada a concessão da liminar para determinar que a operadora autorize a internação indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano,
independentemente de caução
.
”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001563-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020